Tribunal: TJMT
Processo: 0046190-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR”. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO.
1.“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).
Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)
2. A procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046190-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DILMA MERCE DE ALMEIDA NUNES - CPF: 204.421.731-72 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR”.

RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).
Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

2.
A procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0046190-27.2014.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:
DILMA MERCE DE ALMEIDA NUNES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Dilma Merce de Almeida Nunes
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Ação de Cobrança (URV) no
0046190-27.2014.8.11.0041 - Cód. 924544,
reconheceu a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Condenou ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, I c/c § 4o, III, todos do CPC). Suspendeu a exigibilidade da obrigação com fundamento no art. 98, § 3o do CPC.

Dilma Merce de Almeida Nunes opôs Embargos de Declaração no Id. no 127884297 – pág 244-289. Sendo os embargos rejeitados no Id no 127884299 – pág. 4-25.

Insurge-se o Dilma Merce de Almeida Nunes, contra a r.
sentença, alegando que a sentença quanto a improcedência do pedido está em desacordo com o entendimento do Tribunal Superior. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a URV.

Aduz, que a prescrição de fundo de direito deve ser afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Sentença
extra petita
já que faz defesa ao Estado sobre suposta reestruturação de carreira da parte reclamante. A parte Reclamada não prova com documentos no processo sobre plano de reposição salarial do Reclamante – diretamente por percas causadas pelo URV. Vedação da decisão surpresa.

Por fim, requer seja totalmente provido para reformar a r. sentença do juízo
“a quo”
, reformando a sentença desta seja afastada a prescrição, e sendo esta ação julgada procedente.

Julgar totalmente procedente o pedido, com consequente condenação dos reclamados, determinando a elaboração de cálculo correspondente a somatória das diferenças pagas a menor dá o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, corrigidos monetariamente desde a data em se tornaram devidas as diferenças até o mês em curso, devidamente corrigidas com juros e correção monetária na forma da Lei.

Que os valores apurados sejam incorporados aos vencimentos da parte Autora, com os devidos reflexos nas demais rubricas: (Anuênio, VP Transitória, 13o salário, férias, gratificações, demais vantagens que compõem a remuneração, etc.) nos termos e nos valores a serem apurados em juízo; Concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, eis que o Recorrente vem a ser pessoa com poucos recursos financeiros, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, nos termos da Lei n. 1.060/50 e 7.115/83.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID no 127882907, requerendo que o recurso de apelação cível seja desprovido, com a manutenção da r. sentença de 1o grau, por seus próprios fundamentos. Requesta a aplicação das Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Acaso vencidas tais teses, pugna pela rejeição de qualquer tipo de incorporação nessa fase processual [necessidade de liquidação de sentença], com a condenação da parte adversa, em qualquer dos casos, no ônus da sucumbência.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de ID. no 128930657, absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Dilma Merce de Almeida Nunes
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Ação de Cobrança (URV) no
0046190-27.2014.8.11.0041 - Cód. 924544,
reconheceu a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Pois bem.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
.

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756). (Destaquei).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deva ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 4/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para
DECLARAR a nulidade a sentença
e
DETERMINAR o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022